Tribunal: TJES
Processo: 5004838-30.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004838-30.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA MALAQUIAS BAESSA
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Lucia Helena Malaquias Baessa em face de sentença que julgou improcedentes as suas pretensões iniciais em “ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral”.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que contraiu contrato de mútuo com instituição bancária demandada no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas iguais de R$130,00 (cento e trinta reais). Ocorre que, a requerida, ora recorrida, deixou de proceder conforme pactuado e efetuou descontos de forma aleatória na sua conta bancária, inclusive, com descontos superiores a 40% do seu salário, e que somam valor muito superior ao acordado.

De acordo com o juízo a quo, a demandada, ora recorrida, comprovou a existência de dois contratos de empréstimo assinados pela recorrente, além da contratação de seguro vida. Ademais, destacou que não há limitação legal para o valor do desconto realizado em conta-corrente. Assim, julgou improcedentes os pleitos contidos na exordial, tendo em vista que não há inadimplemento contratual por parte da instituição bancária requerida no presente caso concreto.

Irresignada, a recorrente pugnou pela procedência da ação e pelo reconhecimento da venda casada na imposição de seguro de vida.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da recorrente, eis que presentes os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que não deve prosperar a alegação da recorrente de ilegalidade das cobranças, tendo em vista que a recorrida comprovou a existência de dois contratos firmados a próprio punho pela recorrente (ID 376235 e 376236). Ademais, quanto aos descontos que ultrapassam 30% dos seus salários, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a limitação legal para empréstimos consignados não se aplica ao caso de empréstimo em conta-corrente, sendo este o entendimento adotado pelo nosso e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO). LIMITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJES. DANO MORAL CONFIGURADO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ADAILTON JOSÉ ROCHA DA CRUZ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, afasto a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que para motivar a ocorrência de danos ao requerente, o magistrado sentenciante, embora de forma sucinta, expôs de maneira clara seus argumentos, explicando, fundamentadamente, a razão pela qual entendeu ser devido a limitação pleiteada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é remansosa no sentido de que o desconto em folha de pagamento referente a empréstimo consignado não pode consumir mais do que 30% da remuneração disponível ou renda líquida do trabalhador, limite considerado razoável em atenção ao caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ e TJES. 3. Acerca da inaplicabilidade da referida limitação em contratos dessa natureza, distintos daqueles em que há empréstimo consignado em folha de pagamento, o STJ possui atual entendimento no sentido de que a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. 4. Dessa forma, possuindo o requerente prévia ciência e inexistindo motivo a ensejar a limitação quando o débito é alusivo apenas ao valor estabelecido no contrato, ou seja, sem encargos moratórios, entendo que assiste razão ao requerido neste ponto, merecendo, assim, ser reformada a sentença, de modo que sejam restituídos apenas os valores excedentes referentes ao empréstimo consignado em folha. 5. Noutro giro, embora hígido o contrato de empréstimo consignado, houve desconto de prestações indevidas na folha de pagamento, visto que efetivado em valor excedente ao limite de 30% (trinta por cento) do rendimento do requerente, o que, por si, enseja reparação por danos morais, pois atinge a personalidade do consumidor na medida em que implica a redução de seu salário e privação indevida de seus recursos. 6. No tocante ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) se afigura adequada e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelo banco requerido, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito do requerente. 7. Recurso do Banco do Espírito Santo S/A Conhecido e Parcialmente provido. Recurso de Adailton José Rocha da Cruz Conhecido e Provido. (TJES; AC 0000894-12.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

Ademais, quanto à alegação de venda casada em virtude da contratação do seguro vida junto ao contrato de empréstimo, tenho que esta não deve prosperar, uma vez que não faz parte da causa de pedir ou do pedido formulado na exordial, sendo mencionado apenas em sede de impugnação a contestação (ID 376248) e no recurso inominado (ID 376252), não passando pelo crivo do contraditório e ampla defesa, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de fevereiro de 2021

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.